Tribunal: STF
Processo: Rcl 71687
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Serviço Público Essencial. Manejo de Resíduos Sólidos. Princípio da Livre Iniciativa. ADPF 449, ADI 4.008, ADI 6.445 e ADI 907. Negociação. Perícia.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão que manteve a fixação de preço para a tonelada de resíduos sólidos em valor considerado deficitário pela empresa operadora de aterro sanitário.



    2. A reclamante alega violação ao princípio da livre iniciativa, considerada a impossibilidade de negociação do preço e a desatualização dos valores fixados em perícia de 2019.



    3. O serviço de manejo de resíduos sólidos é considerado essencial, e a empresa atua como única prestadora na região, em função de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e decisões judiciais anteriores.



    4. Houve a celebração de contratos entre os entes públicos e uma nova empresa para a prestação do serviço, contudo, a atual operadora continua a prestar os serviços até a implantação da nova unidade.



    5. O Tribunal de origem determinou a manutenção da prestação do serviço e a realização de negociação entre as partes envolvidas, com a realização de perícia em caso de insucesso na negociação.



    6. Reclamação julgada parcialmente procedente para manter a prestação do serviço público de manejo de resíduos sólidos nos termos fixados pelas decisões reclamadas, bem como para determinar à autoridade reclamada que convoque as empresas e os entes públicos envolvidos para negociarem, em caráter prioritário, preço e demais condições da prestação do serviço, no prazo de 30 (trinta) dias corridos. Caso não haja êxito na negociação, deve ser realizada perícia técnica, a fim de que seja fixado preço justo para a continuidade da prestação do serviço, resguardando-se o equilíbrio econômico-financeiro da relação e os interesses públicos em questão.



    II. Questão em discussão



    7. A questão em discussão consiste em verificar a compatibilidade entre a manutenção do serviço público essencial de manejo de resíduos sólidos e a garantia do princípio da livre iniciativa, considerada a alegada remuneração deficitária para a empresa operadora.



    III. Razões de decidir



    8. A Corte reconhece a essencialidade do serviço de manejo de resíduos sólidos e a necessidade de sua continuidade.



    9. A decisão agravada, ao determinar a negociação entre as partes e a realização de perícia técnica para a fixação de preço justo, busca harmonizar o interesse público com a garantia da livre iniciativa, assegurando a sustentabilidade econômica da operação.



    10. O STF, ao apreciar a ADPF 449, ADI 4.008, ADI 6.445 e ADI 907, assentou a importância da livre iniciativa, estabelecendo que as restrições impostas pelo Estado devem ser constitucionalmente legítimas e proporcionais.



    11. A Corte considera que a decisão agravada atende ao princípio da proporcionalidade, ao buscar equilíbrio entre o interesse público e a viabilidade econômica do empreendimento.



    IV. Dispositivo



    12. Agravo regimental desprovido.